Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E UNÍSSONA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES E PRODUZIDOS EM JUÍZO. COMPROMETIMENTO DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FATO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERCENTUAL APLICADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito, na primeira fase da dosimetria, mas tal pleito já havia sido atendido na sentença. Conhecimento parcial do apelo.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, notadamente pelas declarações firmes e uníssonas das vítimas, pelo reconhecimento do réu por testemunha presencial do fato, além do testemunho policial.
3. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando realizado pelas vítimas, na delegacia, e confirmado por elas em Juízo, estando a autoria lastreada também em outros elementos de prova independentes, a evidenciar que essa não foi confirmada apenas pelo ato de reconhecimento do réu na delegacia.
4. É sabido que a jurisprudência é uníssona em conferir maior importância às declarações prestadas pelas vítimas nos crimes cometidos às escondidas, como no caso, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroboradas por outros elementos probatórios. As declarações prestadas pelas testemunhas policiais também merecem destaque, porque agentes públicos dotados de fé pública.
5. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.